Tribunal: TRF3
Processo: 5022835-08.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
491/588)

5022835-08.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. ÔNUS DO INSS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1 – O provimento jurisdicional condenatório nas ações previdenciárias, nas quais se discute a concessão de benefícios, dá ensejo à formação de duas obrigações. A primeira confere ao credor o direito de requerer a implantação do benefício, caracterizando-se juridicamente, portanto, como uma obrigação de fazer. A segunda, por sua vez, assegura o direito ao recebimento das prestações atrasadas do benefício, seguindo, portanto, o rito executivo estabelecido para as obrigações de pagar quantia certa.

2 – No tocante à implantação do benefício, a providência alvitrada vem expressamente prevista no art. 536 do CPC.

3 – Para além disso, a expedição de ofício ao INSS para a implantação de benefício previdenciário, em cumprimento a acórdão transitado em julgado e como ato pr

Inteiro teor:
491/588)

5022835-08.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. ÔNUS DO INSS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1 – O provimento jurisdicional condenatório nas ações previdenciárias, nas quais se discute a concessão de benefícios, dá ensejo à formação de duas obrigações. A primeira confere ao credor o direito de requerer a implantação do benefício, caracterizando-se juridicamente, portanto, como uma obrigação de fazer. A segunda, por sua vez, assegura o direito ao recebimento das prestações atrasadas do benefício, seguindo, portanto, o rito executivo estabelecido para as obrigações de pagar quantia certa.

2 – No tocante à implantação do benefício, a providência alvitrada vem expressamente prevista no art. 536 do CPC.

3 – Para além disso, a expedição de ofício ao INSS para a implantação de benefício previdenciário, em cumprimento a acórdão transitado em julgado e como ato processual antecedente à elaboração da memória de cálculo, é medida corriqueira na atividade forense, não sendo ônus do segurado.

4 - Agravo de instrumento interposto pela autora provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022835-08.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: CRAVELINA PLIZKA MORATO

Advogados do(a) AGRAVANTE: SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DUARTE - SP77176-N, RICARDO AUGUSTO ULIANA SILVERIO - SP260685-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022835-08.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: CRAVELINA PLIZKA MORATO

Advogados do(a) AGRAVANTE: SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DUARTE - SP77176-N, RICARDO AUGUSTO ULIANA SILVERIO - SP260685-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRAVELINA PLIZKA MORATO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pariquera-Açu/SP que, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, indeferiu o pedido de expedição de ofício para implantação do benefício.

Alega a recorrente, em síntese, que somente com a implantação da aposentadoria (obrigação de fazer) pode deflagrar o incidente de cumprimento de sentença em relação às parcelas vencidas. Aduz, ainda, que o pedido é previsto pelo art. 536 do CPC.

Foi deferido o pedido de antecipação da pretensão recursal (ID 90237995).

Não houve oferecimento de resposta (ID 101941205).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022835-08.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: CRAVELINA PLIZKA MORATO

Advogados do(a) AGRAVANTE: SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DUARTE - SP77176-N, RICARDO AUGUSTO ULIANA SILVERIO - SP260685-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O título executivo judicial formado na ação de conhecimento assegurou à autora a concessão da aposentadoria por invalidez, a contar da citação (fls. 19/33).

Com o retorno dos autos à origem, postulou a autora, em duas oportunidades, a expedição de ofício ao INSS para a implantação do benefício concedido, para, então, poder ser elaborada memória de cálculo em relação aos valores em atraso.

O pedido fora indeferido pelo juízo de origem, em decisão assim fundamentada:

“Vistos,

Fls. 47/48 – indefiro, vez que tal providência pode e deve ser realizada pela parte interessada, cabendo intervenção judicial somente em caso de recusa, devidamente justificada.

Int.”

Daí a interposição do presente recurso.

Pois bem.

O provimento jurisdicional condenatório nas ações previdenciárias, nas quais se discute a concessão de benefícios, dá ensejo à formação de duas obrigações. A primeira confere ao credor o direito de requerer a implantação do benefício, caracterizando-se juridicamente, portanto, como uma obrigação de fazer. A segunda, por sua vez, assegura o direito ao recebimento das prestações atrasadas do benefício, seguindo, portanto, o rito executivo estabelecido para as obrigações de pagar quantia certa.

No tocante à implantação do benefício, a providência alvitrada vem expressamente prevista no art. 536 do CPC, in verbis:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente”.

Para além disso, a expedição de ofício ao INSS para a implantação de benefício previdenciário, em cumprimento a acórdão transitado em julgado e como ato processual antecedente à elaboração da memória de cálculo, é medida corriqueira na atividade forense, não sendo, a meu julgar, ônus do segurado.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte autora, para determinar a expedição de ofício à autarquia previdenciária para implantação do benefício concedido na demanda subjacente.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. ÔNUS DO INSS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1 – O provimento jurisdicional condenatório nas ações previdenciárias, nas quais se discute a concessão de benefícios, dá ensejo à formação de duas obrigações. A primeira confere ao credor o direito de requerer a implantação do benefício, caracterizando-se juridicamente, portanto, como uma obrigação de fazer. A segunda, por sua vez, assegura o direito ao recebimento das prestações atrasadas do benefício, seguindo, portanto, o rito executivo estabelecido para as obrigações de pagar quantia certa.

2 – No tocante à implantação do benefício, a providência alvitrada vem expressamente prevista no art. 536 do CPC.

3 – Para além disso, a expedição de ofício ao INSS para a implantação de benefício previdenciário, em cumprimento a acórdão transitado em julgado e como ato processual antecedente à elaboração da memória de cálculo, é medida corriqueira na atividade forense, não sendo ônus do segurado.

4 - Agravo de instrumento interposto pela autora provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.